Tribunal: TJES
Processo: 5001078-77.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001078-77.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LFC VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: RODRIGO MALTA LACHINI
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5001078-77.2021.8.08.0011

RECORRENTE:
LFC VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDA:
RODRIGO MALTA LACHINI

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por

LFC VIAGENS E TURISMO LTDA.

A recorrente alega o seguinte:

“Cabe pontuar que a presente peça recursal, deve ser rejeitada em virtude da ocorrência de determinados vícios processuais que lhes assolam, quais sejam, ILEGITIMIDADE PASSIVA, confirmando assim a sentença proferida. A ilegitimidade destas recorridas é nítida, haja vista que na cadeia comercial citada, atuou a mesma como mera intermediária, visto que, ao interpretar uma relação de consumo envolvendo um serviço de turismo devemos levar em consideração a Lei 11.771/2008 - Política Nacional do Turismo, em complementaridade ao Código de Defesa do Consumidor. (...)Dessa forma, cumprido os deveres previstos no referido art. 32 do Decreto 7.381/2010, os quais devem ser interpretados à luz do art. 31 do CDC, não é possível imputar à Ré, na sua condição de agência de turismo e intermediária, responsabilidade pelo conteúdo dos serviços turísticos prestados pela companhia aérea, a qual é a verdadeira responsável pelo objeto central do presente litígio. Observa-se que a empresa recorrida efetuou todos os procedimentos possíveis para melhor atender ao autor, ao passo que, a disponibilidade dos assentos é de responsabilidade da companhia aérea. (...) Além de o pleito formulado pela recorrida não contém fundamento legal válido nas Leis nº. 14.034 e 14.046 ou no TAC celebrado com a SENACON, é importante ressaltar que a lide trata de um caso fortuito externo/força maior, não inerente ao contrato, e, por conseguinte, incapaz de caracterizar a responsabilização civil da recorrente. Evidente que a propagação do COVID-19 se refere a caso fortuito, de natureza externa, não inerente ao presente contrato, e, por conseguinte, incapaz de caracterizar a responsabilização da recorrente. Nesse sentido, importante destacar a lição de Sérgio Cavalieri Filho, de que mesmo nas relações de consumo, não haverá imputação de responsabilidade ao fornecedor, quando o evento estiver relacionado a fortuito externo: (...) A paralisação das atividades impactou negativamente na economia e o setor de turismo foi um dos mais afetados e um dos que mais demorará a se recuperar, diante de quase nenhuma possibilidade de receita. Diante disso, em 08/04/2020, foi publicada Medida Provisória nº 948 (MP nº 948) e posteriormente convertida na Lei nº. 14.046, para tratar de aspectos consumeristas do setor de turismo, ela prevê quatro alternativas para situação de cancelamento de eventos em razão da calamidade pública da pandemia, a saber: remarcação de serviços, reservas ou eventos cancelados; disponibilização do crédito para uso ou abatimento de outras reservas e eventos; ou, se nenhuma dessas alternativas for possível, reembolso dos valores pagos. Além disso, a MP nº 948 reconhece não caber, da simples inexecução involuntária do contrato de consumo, danos morais ou mesmo instauração de processo sancionador. (...) Frisa-se que, se todos consumidores pedirem reembolso integral, muitos ficarão sem receber nada em razão da potencial falência em massa das empresas do setor, exigindo não só das autoridades públicas, mas também do judiciário, o tratamento do tema de forma a garantir a subsistência dessas empresas com o objetivo de manterem hígidos os interesses dos consumidores ”.

Vejamos a sentença impugnada:

“Estudando os autos observo que o cancelamento do primeiro trecho dos voos então contratados pelo autor com as rés foi cancelado não em decorrência da pandemia do novo coronavírus, mas por força de reorganização da malha aérea da 2ª ré, como ela mesma referiu em sua contestação, razão pela qual não se aplicam no caso as literais disposições da Lei 14.034/2020, que dispõe, em seus termos, apenas sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão de mencionada crise sanitária, não se estendendo às hipóteses não alcançáveis pelo referido problema de saúde pública. Neste sentido, parecem-me realmente presentes as condições para a conferência de danos morais indenizáveis em favor do autor, em razão de vício na prestação de serviço em relação de consumo, refiro-me a contrato de transporte aéreo pactuado entre autor e rés, revolvendo inclusive concessionária de serviço público, caso da 2ª ré, sendo ambas as fornecedoras responsáveis objetivamente pelos prejuízos então causado ao consumidor, na forma dos artigos 5º X6 e XXXII7, da Constituição e 208 e 229 do Código de Defesa do Consumidor. (...) Pois o autor, ao contratar com as rés, esperava empreender mencionada viagem para chegar ao seu destino em dia e horário inicialmente agendados, ou seja, 20/12/2020 às 17h30min, sendo estes os termos inicialmente avençados entre os contratantes, ponderados pelo consumidor inclusive, e principalmente, em razão da programação de seus compromissos agendados. Entretanto, segundo informações prestacionadas pela 2ª ré, o primeiro dos voos então programados atrasou em razão de eventual reorganização da malha aérea. Consabido que restrições de pousos e decolagens decorrentes de indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária podem configurar caso fortuito a excluir a responsabilidade do transportador, na forma do artigo 256, II, §1º, II, e §3º, II, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Não obstante, esta condição deve estar demonstrada nos autos, o que não ocorreu no caso em espécie, pois as rés não lograram comprovar problemas operacionais concretos que tenham motivado o noticiado atraso na partida da viagem então programada. Portanto, já que as rés não trouxeram aos autos qualquer prova quanto ao referido fato da mencionada reorganização da malha aérea, deve prevalecer, na hipótese, suas responsabilidades objetivas de solverem o dano vislumbrável em desfavor do consumidor, inclusive por força do risco de seus negócios. Com efeito, o eventual fortuito experimentado pelas rés seria, neste sentido, verdadeiramente interno dos próprios negócios empreendidos por si, donde a permanência de responsabilização de referidas prestadoras de serviços, como de rigor. E no caso dos autos o autor reclama danos morais fundamentalmente pelo cancelamento de voo em si, que repercutiu em atraso considerável em sua viagem internacional, com postergação de mais de 03 dias para o início da jornada, comprometendo seu planejamento de curso e, especialmente, embaraçando sua entrada no país de destino em decorrência dos controles sanitários mais rígidos implementados pelas autoridades públicas locais. Doutro lado, não se pode desconsiderar, neste estágio, a nova redação do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que condiciona a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga. Esta nova dicção afastou a possibilidade de consideração de dano moral in re ipsa nos casos de vícios na prestação de serviços de transporte aéreo, pois referido preceito de lei passou a exigir, como se depreende, a comprovação do efetivo agravo sentimental do consumidor em hipóteses que tais. Contudo, no caso dos autos observo, como acima mencionado, que o atraso do voo contratado pelo autor resultou na perda de 03 dias de viagem, de molde que a chegada do consumidor ao seu destino final restou sensivelmente postergado, tendo sido alcançado muito tempo depois do previamente esperado. Esta hipótese traduz efetiva ocorrência de agravo sentimental em desfavor do autor, na medida em que realmente angustiante que o atraso na chegada ao seu local de destino, depois de longo planejamento, gerou no íntimo do consumidor dor latente, mais gravoso que simples aborrecimento, tanto mais pelo longo tempo de espera para a solução do referido incidente de consumo, ou seja, mais de 03 dias. Portanto, seguem então verificados os pressupostos para a imputação indenizatória por responsabilidade objetiva em relação de consumo diante da notória incidência de danos morais decorrentes de cancelamento do voo, que repercutiu concreto abalo moral em desfavor do autor, já que ele sofreu tempo demasiado de expectância para o desembaraço do sensível problema, com injusta postergação de sua viagem de trabalho e lazer. Assim, as circunstâncias do caso concreto conduzem-me ao arbitramento de valor indenizatório a título de reparação exclusivamente moral na ordem de R$ 7.500,00 em benefício do autor. Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR as rés solidariamente a pagarem o valor de R$ 7.500,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da última citação realizada em face das demandadas (13/05/2021)14 e correção monetária desta sentença (13/09/2021)”.

Não há que se falar em ilegitimidade, haja vista que a pertinência subjetiva é muito evidente. Rejeito, portanto, a alegação preliminar.

Merece manutenção integral a sentença impugnada, haja vista que restou devidamente demonstrada a responsabilidade da requerida no evento indicado na exordial.

No que tange ao mérito, Alexandre Câmara proclama que incumbe ao réu dois ônus específicos: o de provar a inexistência do fato constitutivo alegado pelo autor (atividade também denominada de prova contrária ou contraprova); ou, ao admitir o fato constitutivo do direito da parte demandante, provar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
Lições de Direito Processual Civil
. 17ª edição inteiramente revista. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 378).

Para Marinoni e Arenhart, o objetivo da contraprova não é apenas invalidar formalmente a prova do fato constitutivo, mas diz respeito ao próprio fato constitutivo: “quando o réu não contesta o fato constitutivo, mas afirma um fato capaz de impedir que o fato constitutivo produza os seus efeitos, os fatos que impliquem a modificação ou a extinção do direito, não há como pensar em contraprova pela simples razão de que não houve contestação ao fato constitutivo”. Não é pelo fato de que ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo que o réu não poderá produzir prova em relação a ele. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz.
Curso de Processo Civil. Processo de Conhecimento
. Volume 2. 2ª edição em
e-book
baseada na 11ª edição impressa revista e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda, 2013, item 13.3.2).

É necessário, diante deste quadro, reconhecer a procedência da sentença impugnada.

Portanto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, condenando a parte recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.